Tribunal: TJES
Processo: 5007018-22.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Competência
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007018-22.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: CAROLLINY HELLEN FONSECA GOMES
COATOR: 4ª TURMA RECURSAL
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. INCABÍVEL.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle da competência do Juizado Especial, vedada a análise do mérito do processo subjacente, em observância à Súmula 376/STJ” (RMS n. 65.165/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 8/4/2021).
2
.
À luz do parágrafo único do art. 38 da Lei n.º 9.099/95, “
não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”
.
3.
Segurança denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5007018-22.2022.8.08.0000

IMPETRANTE:
CAROLLINY HELLEN FONSECA GOMES

AUTORIDADE COATORA:
4ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DE VITÓRIA, COMARCA DA CAPITAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança

com pedido de liminar para que se determine a suspensão do processo judicial n.º 5005894-63.2021.8.08.0024 até ulterior julgamento da presente ação, bem com suspenda o ato coator consubstanciado no v. acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal de Vitória (ES).

Na petição inicial (documento id 3053769) a Impetrante alega, em síntese,
(1)
ser parte exequente em uma ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de AMF Construtora Ltda, que tramitou perante o 4º Juizado Especial Cível de Vitória;
(2)
a execução é baseada no contrato de prestação de serviços advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) como sinal e 10% (dez por cento) ao final da ação, percentual este sobre o valor bruto do proveito econômico obtido pela Empresa na ação;
(3)
a ação tramitou na 1ª Vara de São Gabriel da Palha (ES) e teve fim com a homologação de acordo firmado entre a Empresa Executada e o Município de São Gabriel da Palha (ES);
(4)
o acordo firmado entre as partes gerou ao requerido o recebimento de R$ 343.160,15 (trezentos e quarenta e três mil e cento e sessenta reais e quinze centavos), bem como a exclusão das penalidades administrativas;
(5)
diante do proveito econômico no valor do acordo, este no importe de R$ 343.160,15 (trezentos e quarenta e três mil e cento e sessenta reais e quinze centavos), a Empresa deveria proceder com o pagamento do percentual de 10% (dez por cento) referente ao restante dos honorários advocatícios da ora Impetrante, o que não ocorreu;
(6)
a Empresa inadimplente em sua defesa alega, em síntese, que o contrato de prestação de serviços advocatícios não é revestido de liquidez, argumentando que “
o proveito econômico da empresa executada necessita de averiguação
”;
(7)
os Embargos à Execução opostos pela Empresa Executada foram julgados improcedentes, sendo determinada a liberação do valor bloqueado em favor da Exequente, ora Impetrada;
(8)
a Empresa interpôs Recurso Inominado que, de maneira surpreendente, foi não só provido, como acolheu a preliminar de ausência de liquidez do título executivo extrajudicial e, por consequência, extinguiu o feito diante da incompetência do Juizado Especial Cível – necessidade de arbitramento de honorários.

De início, consoante já exposto na decisão proferida anteriormente, cabível a interposição de mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça nas hipóteses em que se questiona a competência do Juizado Especial. Nesse sentido: “
é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle da competência do Juizado Especial, vedada a análise do mérito do processo subjacente, em observância à Súmula 376/STJ”
(STJ, RMS 53.602/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 07/06/2018).

Nesse mesmo sentido, cito precedente mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

[...] III.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle da competência do Juizado Especial, vedada a análise do mérito do processo subjacente, em observância à Súmula 376/STJ"
(STJ, RMS 53.602/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 07/06/2018). Nesse sentido: STJ, RMS 53.227/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017. [...]. (RMS n. 65.165/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 8/4/2021.).

No mérito, tenho que conquanto a Impetrante alegue que o valor do proveito econômico obtido pela Empresa Executada circunscreve o
quantum
do acordo homologado (R$ 343.160,15 (trezentos e quarenta e três mil e cento e sessenta reais e quinze centavos), a meu sentir, o valor existente no acordo homologado entre as partes não pode ser tido como proveito econômico, sendo necessário um cálculo sobre o valor inicialmente devido e o efetivamente pago, sendo este, o proveito econômico.

Desse modo, revela-se bastante relevante o fundamento adotado pelo Magistrado ao reconhecer a ausência de liquidez do título, uma vez que, repito, a base de cálculo dos honorários advocatícios não está devidamente liquidada.

Destarte, à luz do parágrafo único do art. 38 da Lei n.º 9.099/95, “
não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”
.

DO EXPOSTO
, sem maiores digressões, denego a segurança.

Sem custas e honorários (art. 25 da Lei n.º 12.016/09).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)